Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707652-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: VAOSNY AGUERO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, ora autor/agravante, em face da decisão ID Num. 225374097, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de VAOSNY AGUERO DE OLIVEIRA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte requerente/exequente anexe aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora/agravante narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual seu pedido de gratuidade judiciária foi indeferido, na forma da decisão retro. Afirma ter instruído o pedido do benefício com extratos bancários, declaração de faturamento e livros de registros que demonstram que a empresa está deficitária. Assim, interpõe o presente agravo, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para obstar o tramite do feito originário. No mérito, requer a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico que a agravante demonstrou os requisitos para concessão do benefício. Conforme previsão do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, extrai-se dos documentos ID Num. 69377977 e 69377983, consistentes em extratos bancários e balancetes analíticos, que a empresa agravante possui saldo negativo em sua conta bancária e tem acumulado prejuízos nos últimos meses. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente para demonstrar a insuficiência momentânea de recursos da agravante, o que revela a probabilidade do direito. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, faz jus à gratuidade de justiça. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. 4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 5. Na hipótese em análise, a Agravante se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto comprovou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais através de balanços contábeis e do comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. (Acórdão 1345705, 07473740420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Quanto ao perigo de dano, este decorre da própria cobrança das despesas processuais, diante do quadro de insuficiência de recursos da empresa. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes quanto ao teor desta decisão e a agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 15:15:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora